Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de lesão corporal cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram devidamente comprovadas para justificar a condenação; e (ii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base adotado pelo juízo sentenciante deve ser modificado.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial que atesta as lesões sofridas.
4. A jurisprudência do Tribunal reconhece que, na primeira fase da dosimetria da pena, o critério de aumento pode seguir tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, sendo que a escolha cabe ao julgador.
5. Mantém-se a dosimetria da pena fixada na sentença, pois foram corretamente consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime, sendo adequada a exasperação da pena-base.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.